Tribunal: TJDFT
Processo: 0747148-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES – DESVANTAGEM EXCESSIVA – COMPROVAÇÃO – PERÍCIAL CONTÁBIL – CAUSA COMPLEXA – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 51, II da Lei no 9.099/95, extingue-se o processo, além de outras hipóteses, quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação.
2. Narrou o autor que é titular de plano de previdência privada desde março de 1995, administrado pela Ré. Disse ainda que o critério de atualização monetária do referido plano sempre foi a variação da TR (Taxa Referencial) e que “nos últimos anos tal índice deixou de refletir corretamente a inflação brasileira, tornando-se um critério de reposição inflacionária absolutamente nulo para um plano de previdência que deseja verdadeiramente evitar a desvalorização da moeda causada pela inflação do país e verdadeiramente manter o valor monetário das contribuições realizadas hoje e a serem recebidas no futuro, quando da aposentadoria”.
3. Assim, ajuizou esta ação para que se determine à ré que passe a adotar no lugar da TR, o IPCA (Índice de Preços para o Consumidor Amplo) como critério de correção monetária, reposição inflacionária, de suas contribuições mensais de hoje e da aposentadoria a ser recebida futuramente.
4. Irretocável a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, dada a incompetência dos Juizados Especiais, porque necessária a realização de perícia contábil para o deslinde da causa.
5. Como bem pontuado pela juíza na origem “[...] apenas pelos documentos constantes nos autos não é possível aferir se o índice de correção aplicável coloca o consumidor em desvantagem exagerada, porquanto a análise da taxa nos últimos anos não reflete a efetiva valorização das contribuições, o que deve ser analisado desde o início do contrato [...]”.
6. Assim, é ônus do autor, nos termos do art. 373, I do CPC a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, o que representaria no caso concreto, a prova analítica de que a utilização da TR como parâmetro de atualização o coloca em desvantagem excessiva como afirmado. Significa dizer que ao autor compete a juntada da evolução das contas dos valores vertidos à requerida desde a celebração do negócio, com evidências da inadequação da TR para a atualização devida do capital.
7. Neste cenário, sobressai a necessidade de expertise contábil na elaboração e análise de tais dados, o que, de per si, afasta a competência dos Juizados Especiais.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, uma vez que sua fixação em percentual do valor da causa resultaria em valor irrisório.